Tribunal: TJDFT
Processo: 0013840-34.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO RECONHECIDA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição.

3. Não há elementos nos autos a indicar que o réu agiu em legítima defesa, tampouco que houve excesso exculpante. Ao contrário, restou comprovada a ocorrência da lesão corporal e da ameaça.

4. Apelação conhecida e desprovida.